Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701855-69.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, de ofício, pelo d. Juiz João Luis Fisher Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020). Ao ID 22053408, o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria no sentido de que “nos casos da fraude conhecida como ‘golpe do motoboy’ é inviável o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, não sendo possível o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, qual seja culpa exclusiva do consumidor” (ID 22881881). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. A admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor como forma de afastar a responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”. E, concernente a este específico tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com efeito, a 3a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1283628, 1251700 e 1206867, entende que se trata de fortuito interno, notadamente por se tratar de situação deveras conhecida das instituições bancárias e aplicada precipuamente em pessoas idosas, o que demanda uma melhor reação quanto aos mecanismos de segurança e clareza na informação dos procedimentos aos seus clientes. Assim, o aludido colegiado reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e afasta a culpa exclusiva do consumidor, prevista no artigo 14, §3o, II, do Código Consumerista. Em sentido diverso, a 1a Turma Recursal (acórdãos n. 1234346 e 1249692) e a 2a Turma Recursal (acórdãos n. 1231221 e 1308864) concluem que, no caso do “golpe do motoboy”, não há defeito na prestação de serviço, restando, por outro lado, configurada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Quanto ao ponto, salientam que “a entrega de cartão bancário ao suposto preposto do Banco do Brasil ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de segurança recomendadas aos consumidores de cartões bancários. Ao contratar serviços como estes, os consumidores estão cientes de possíveis fraudes e devem adotar as medidas de segurança mínimas para não cair em golpes” (Acórdão 1308864, 07042314720208070005, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente